Tribunal: TJMT
Processo: 1008695-40.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008695-40.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALANNA GISELLY CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 024.257.064-02 (ADVOGADO), VANESSA ZIMPEL - CPF: 830.536.540-91 (AGRAVANTE), UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA. - CNPJ: 73.936.395/0001-02 (AGRAVADO), VANESSA LOUISE DOS SANTOS - CPF: 009.576.670-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - CIRURGIA ORTOGNÁTICA DE MANDÍBULA E MAXILAR – CIRURGIA DE CARÁTER ELETIVO – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMBRÓGLIO ACERCA DO MATERIAL E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Embora o profissional escolhido pela agravante não seja do quadro de profissionais credenciados ou cooperados da agravada, não houve qualquer negativa para o custeio da cirurgia em questão, mas, sim, divergências quanto aos equipamentos e materiais requisitados para tanto, fato que, aliado à ausência de urgência do procedimento, com risco de vida à paciente, não atende ao exigido pela tutela jurisdicional requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA ZIMPEL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1000143-51.2023.8.11.0044, ajuizada em face da UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que a agravada custeie/autorize a cirurgia denominada de ortognática de mandíbula e maxilar (ostetomia tipo lefort).

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que embora a operadora de plano de saúde tenha autorizado o fornecimento de materiais e insumos para o procedimento solicitado, não há em seus quadros, profissional especializado para o tratamento indicado pelo médico especialista, o qual, ainda, necessita ser realizado em caráter de urgência, sob pena de comprometimento da sua saúde e qualidade de vida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que a agravada custeie/autorize a cirurgia denominada de ortognática de mandíbula e maxilar (ostetomia tipo lefort).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida.

Com efeito, mostra-se controvertida a pretensão da parte agravante, que em suas razões recursais, alega que a operadora de plano de saúde agravada não possui profissionais médicos na cidade em que reside (Porto Alegre do Norte-MT), todavia, requereu que o procedimento seja realizado por profissional da cidade de São Paulo-SP, consoante laudo pericial encartado no id n. 107744786.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a operadora de plano de saúde, ora agravada alega que, embora o profissional escolhido pela agravante não seja do seu quadro de profissionais credenciados ou cooperados, não houve qualquer negativa para o custeio da cirurgia em questão, mas, sim, divergências quanto aos equipamentos e materiais requisitados pelo profissional que acompanha a agravante, o Dr. Roberto Macoto.

Ademais, por se tratar de cirurgia eletiva, é evidente que o procedimento cirúrgico em questão não demanda urgência ou representa risco de vida à agravante, restando, portanto, combalido, também, o requisito da urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - PLANO DE SAÚDE - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CIRURGIA DE CARÁTER ELETIVO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

É válida a cláusula que estabelece o prazo de carência, somado ao fato do procedimento cirúrgico não se enquadrar nas hipóteses de urgência, não importando em ato ilícito a negativa de cobertura pela seguradora em custear cirurgia eletiva. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.069785-6/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 17/12/2018)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023